Tribunal: TJMT
Processo: 0007436-65.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007436-65.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE –
PRECLUSÃO TEMPORAL
– INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
– APELO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA – ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Não obstante, somente nesse momento, a parte Embargante se opôs contra a fixação de honorários por equidade, atacando a referida disposição por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Neste sentido, é evidente a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, uma vez que não atacou a sentença que fixou os honorários por equidade.

Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da
Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0007436-65.2016.8.11.0002
, pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
, majorando os honorários sucumbenciais.

Inconformada, a parte Embargante aduz que a Decisão Colegiada incorreu em contradição, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados por equidade, não observando o previsto no art. 85, §3° do NCPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 175971165).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da
Ação Civil Pública
pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Pois bem.

Em espeque, verifica-se que o Juízo de Origem fixou os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), logo em seguida, apenas o Município de Várzea Grande interpôs Recurso de Apelação atacando a sentença em exame.

Ulteriormente, essa Colenda Turma Julgadora negou provimento ao supracitado Apelo, majorando os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no Art. 85, §11°, do NCPC.

Não obstante, somente nesse momento, a parte Embargante se opôs contra a fixação de honorários por equidade, atacando a referida disposição por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Neste sentido, é evidente a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, conforme será demonstrado a seguir.

Sabe-se que a preclusão temporal é o resultado do decurso do tempo previsto para o exercício do direito processual, sem que seja concretizado o ato processual corresponde pela parte interessada.

Há de se consignar, que a preclusão não incide propriamente em razão do decurso de prazo, na realidade a mesma se dá pela superação do momento próprio para o exercício do direito.

Ou seja, resumidamente, tem-se que “
Caso dentro do período previsto nos dispositivos, as partes ou terceiros não pratiquem os atos, perderão, dessa forma, o direito de praticá-lo posteriormente.
[1]
”.

A propósito, esse Sodalício já decidiu em casos análogos,
in verbis
:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL
IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação. Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação,
não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal
. Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos. (TJ-MT - AC: 00226750720078110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)”

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

[1]
FACHINI, Tiago. 2020.

Preclusão no Novo CPC. PROJURIS. Disponível em
. Acesso em: 22/08/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023